Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718110-02.2021.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ELISANGELA MEDEIROS NEVES SOARES FONSECA CARDOSO, L. H. M. F. C., A. A. M. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA MEDEIROS NEVES SOARES FONSECA CARDOSO DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora